Tribunal: TCU
Processo: 036.199/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 163/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Narjara Midois Silva, ao qual deve ser atribuída a chancela de "exclusão por duplicidade" no sistema e-Pessoal: 1. Processo TC- Processo 036.199/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Reis Casas Costa (XXX.956.597-XX); Donatila Araujo Botelho (XXX.550.017-XX); Jurema Botelho de Lima (XXX.091.577-XX); Maria Claribel Bianchi de Lima (XXX.529.498-XX); Maria de Lourdes Peixoto da Silva (XXX.830.588-XX); Narjara Midois Silva (XXX.570.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.